Tribunal: TJSP
Processo: 0900904-15.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória da natureza jurídica do negócio firmado entre as partes. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido e provido parcialmente o recurso de apelação interposto pelos réus.
Mérito. Insurgência do autor sob alegação de omissões a serem sanadas no V. Acórdão. Não ocorrência. Configuração de pretensão

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória da natureza jurídica do negócio firmado entre as partes. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido e provido parcialmente o recurso de apelação interposto pelos réus.
Mérito. Insurgência do autor sob alegação de omissões a serem sanadas no V. Acórdão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Todas as questões foram devidamente dirimidas. A insurgência deverá ser levada às vias adequadas.
Embargos rejeitados.